Tribunal: TJMT
Processo: 1013689-88.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013689-88.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO MARIA VIDAL - CPF: 054.911.999-07 (RECORRENTE), BRUNO DE ARAUJO MOREIRA LEITE - CPF: 057.817.079-56 (ADVOGADO), DHENNIFER MIRANDA MOREIRA - CPF: 022.989.221-36 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013689-88.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileira S/A

Recorrida(s):

João Maria Vidal, Dhennifer Miranda Moreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE DEZOITO HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO ALÉM DO HORÁRIO PREVISTO INICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O itinerário contratado era Sorriso/MT – Rio de Janeiro/RJ, saída dia 20/10/2023, às 14h10 e chegada no mesmo dia, às 19h55. No entanto, somente chegaram no destino, às 14h30 do dia 21/10/2023.

3. Ainda que o recorrente afirme ter comunicado previamente a agência de viagens quanto a alteração da malha aérea com 07 meses de antecedência, é evidente pelas provas produzidas que os autores não foram informados, ante a todo o transtorno que passaram quanto ao remanejamento e posterior cancelamento do ultimo trecho, ainda mais acompanhado do filho menor.

4. Impedimentos operacionais, que resultaram em atraso de aproximadamente 18 (dezoito) horas, em relação ao horário previamente contrato, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço e desconforto sofridos.

5. Impedimentos operacionais, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A Requerida, ao vender uma passagem, assume a responsabilidade de levar o passageiro ao destino, no dia e hora avençados, de tal modo, eventuais problemas enfrentados pela companhia o cumprimento da avença são de sua exclusiva responsabilidade e absolutamente alheios ao passageiro contratante, ou seja, o risco de que voos sejam cancelados ou alterados, por qualquer motivo, é sem dúvida da companhia aérea, risco esse, aliás, inerente ao seu ramo de atividade. Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais ao reclamante, isso porque o cancelamento do voo, causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço
.”.

7. A empresa de aviação que permite o cancelamento do voo age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

8. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais não deve ser alterado, posto que de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ex positis”, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados para condenar a Reclamada a pagar o valor 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024